Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-39.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002431-39.2017.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
embargantes FIORESTTA COSMÉTICA LTDA. e ADRIANO MARCET DE
OLIVEIRA, é embargado NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002431-39.2017.8.26.0278/50000 -Voto no 75762
2
Emb. Dec. 1002431-39.2017.8.26.0278/50000 Itaquaquecetuba 3a VC VOTO 75762
Embgtes: Fioresta Cosmética Ltda. e outro.
Embgda: Nova Portfólio Participações S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
781/783, que negou provimento, na parte conhecida, à apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos a mandado monitório.
Alegam os embargantes que o acórdão é contraditório,
obscuro e omisso. Argumentam que a demanda monitória não é apta ao fim
perseguido pela apelada. Aduzem que foi a embargada quem deixou de
cumprir cláusula da avença relativa à dação em pagamento. Asseveram que
o acórdão não enfrentou as alegações relativas à exceção de contrato não
cumprido e à existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes.
Pretendem o prequestionamento dos arts. 330, 476, 489, do C.P.C., do art.
5o, XXXV, da Constituição Federal, e do art. 1o, do Decreto Lei 911/69.
Pedem o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que os embargantes não se deram ao
trabalho de apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência de
proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre si (cf.
Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. VII,
Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que os embargantes não foram capazes
de especificar. Nem poderiam, pois nenhuma assertiva da decisão contraria
outra que nele tenha sido lançada. Saliente-se que “a contradição que
autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-somente
aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado,
ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pela
embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, 1a T., julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Cumpre ainda esclarecer que a obscuridade sanável pelo
emprego de embargos de declaração só acontece quando a decisão não é
clara, em decorrência de erro de sintaxe, má construção de alguma frase, ou
utilização de palavras inadequadas, gerando dificuldades de compreensão
do julgamento (cf., a propósito, Sonia Márcia Hase de Almeida Batista -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002431-39.2017.8.26.0278/50000 -Voto no 75762
3
“Dos Embargos de Declaração”, RT Ed., 2a ed., 1993, p. 112). A
obscuridade pode ainda ser fruto de uso de fórmulas ambíguas, equívocas
ou inadequadas (ob. cit., p. 114). Mas nada disso foi sequer apontado na
espécie. Ao contrário, a decisão é perfeitamente inteligível, não sendo
necessária explicitação ou integração para que possa ser entendida por seus
destinatários.
Além disso, não há qualquer omissão no acórdão embargado.
A Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso de negar provimento ao recurso, na parte conhecida. Com
efeito, restou assentado que a apelada possui interesse recursal, porquanto
os documentos apresentados são suficientes à propositura da demanda
monitória. Ademais, consignou-se que não houve a celebração de dação em
pagamento em caráter definitivo, pelo que não se pode concluir que a
dívida cobrada na presente demanda tenha sido extinta. Anote-se ainda que
foi mantida a sentença no que tange à conclusão de que houve
inadimplemento contratual pelos embargantes, e que a cédula que funda a
presente demanda não estava garantida por alienação fiduciária. Era o que
bastava.
Os presentes embargos têm, em realidade, nítida feição
infringente do julgado, desvendada pela tentativa dos embargantes de
reverter o resultado do julgamento. Todavia, o referido efeito infringente
visado só é possível em circunstâncias muito específicas, do que não se
cogita na espécie. Os interessados querem transformar os declaratórios não
em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios
não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado não
tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos porventura
invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos declaratórios, pois que
não há no ordenamento nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora
a essa menção expressa. O que é preciso e foi observado é que todas as
questões suscitadas sejam apreciadas e dirimidas com fundamentação
suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça
(AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em
20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, os embargantes admitem que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceram no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator